Tribunal: TJPA
Processo: 0004021-57.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2021-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0004021-57.2020.8.14.0000

RECORRENTE: KEYLLA BARBOSA COSTA

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DOS ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

RECURSO

ADMINISTRATIVO – DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL QUE DETERMINOU A REMOÇÃO DA SERVIDORA APÓS REGULAR CONCURSO DE REMOÇÃO (EDITAL nº 001/2019-CRS/TJPA). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Conforme dispõe o item 3.7. do Edital do Concurso de Remoção,

o candidato inscrito no Concurso de Remoção poderá desistir do pedido até a divulgação do resultado preliminar, exclusivamente, via internet no endereço eletrônico http://portalinterno/PortalInterno/index.xhtml.

2.

A recorrente possuía a faculdade de desistir até a publicação do edital com a divulgação do resultado preliminar. Acrescente-se que a cada edital ela poderia recorrer de qualquer termo que considerasse em discordância, o que não ocorreu. Somente apresentou pedido de desistência após ter sido habilitada e convocada para a vaga escolhida de forma voluntária nas opções para remoção, conforme previsto no item 2.2.1 do Edital de Remoção.

3.

Destaque-se que com a remoção da servidora surgiu a oportunidade de remoção de outro servidor e por consequência convocação de candidato aprovado em concurso, não havendo possibilidade de desconstituir tais atos, que causariam prejuízo à Administração Pública e a terceiros.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, para manter a decisão da Presidência em todos os seus termos.

Belém, 14 de julho de 2021.

Desª.
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de RECURSO ADMINISTRATIVO proposto pela servidora da Comarca de Altamira KEYLLA BARBOSA COSTA, contra decisão da Douta Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que decidiu por acompanhar o entendimento constante no exauriente parecer técnico da Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal e indeferiu o pleito de desistência do concurso de remoção para Bragança.

O presente processo teve início após Pedido de Desistência(PA-Req – 2020/09631) apresentado à Secretaria de Gestão de Pessoas pela recorrente Keylla Barbosa Costa, solicitando a desistência do concurso de remoção em 31/10/2020 referente ao Edital 001/2019 - CRS(fls. 04/06).

Ante o pleito, a assessoria jurídica da Secretaria de Gestão de Pessoas se manifestou pelo indeferimento do pedido, para manter a remoção da servidora para Bragança (fls. 07/12), entendimento que foi acompanhado pelo Presidente do TJE/PA(fls. 13).

Às fls. 14V/16, a servidora apresentou Pedido de Reconsideração, havendo novo parecer jurídico da Secretaria de Gestão pelo indeferimento do pedido(fls. 37V/41V), o qual foi acompanhado pela Presidência desta Corte em decisão de fls. 42V.

Interposto recurso administrativo (fls. 44/61V), a recorrente alegou que realizou inscrição e depois alterou pensando ter sido ratificado pelo sistema; que a realização do concurso de remoção é anual e ficou parado mais de um ano; que o edital 001/2020 não demonstrou vagas que surgiram, nem candidatos excluídos da lista, não tendo tido prazo para reavaliação; que tudo ocorreu de forma obscura e repentina; que assim como ocorreram mudanças fáticas para a Administração também ocorreu para diversos candidatos; que alterou-se edital já homologado; que não houve qualquer edital referente a concurso de remoção que divulgasse vaga superveniente; que não teve ciência anterior a convocação; que o edital que habilitou candidatos no cadastro de reserva não foi publicado; que a Administração extrapolou do seu poder discricionário; que não teve isonomia entre candidatos; pugnou ao final pelo reconhecimento regular do pedido de desistência ou das flagrantes nulidades no processo de remoção e pela concessão de medida cautelar para que a mantenha a disposição da comarca de Altamira enquanto é analisado o recurso.

Encaminhado ao Conselho da Magistratura, o processo foi distribuído
ao Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior (fls. 85), tendo os autos sido redistribuídos em razão do término do mandato do relator no presente órgão, cabendo-me após redistribuição(fls. 89), a relatoria do feito.

Em pedido de diligência à Secretaria de Gestão para esclarecimentos sobre a efetiva remoção da servidora, obteve-se a informação de que houve a remoção da Comarca de Altamira para Bragança conforme Portaria. 2828/2020-GP, publicada no DJ 7045 de 09/12/2020 (fls. 74V).

Às fls. 98/103, a recorrente apresentou manifestação esclarecendo que estava de férias e licença prêmio no período de 07/01/2021 a 08/05/2021 e que após a data entrará em exercício. Acrescentou que seu recurso é tempestivo e que foi diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada e depressão, fazendo uso de medicação e impossibilitando o retorno as suas atividades no momento conforme recomendação médica, aduzindo estar à disposição para perícia médica.

É o breve relatório.

Sem revisão em razão da natureza do feito.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

Tratam os autos de RECURSO ADMINISTRATIVO proposto pela servidora da Comarca de Altamira KEYLLA BARBOSA COSTA, contra decisão da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que decidiu por acompanhar o entendimento constante no exauriente parecer técnico da Secretaria de Gestão de Pessoas do Tribunal e indeferiu o pleito de desistência do concurso de remoção para Bragança.

Primeiramente, destaco não há que se falar em medida cautelar, pois não vislumbro possibilidade para sua aplicação, uma vez que a remoção já foi efetivada, conforme Portaria. 2828/2020-GP, publicada no DJ 7045 de 09/12/2020 (fls. 74V).

Compulsando os autos, entendo que não assiste razão a recorrente. Explico.

O Edital nº 001/2019-CRS/TJPA que inaugurou o concurso de remoção de servidores publicado no DJE/PA n. 6689, em 01/07/2019, previu que:

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1. Ficam abertas as inscrições para o Concurso de Remoção objetivando o preenchimento das vagas constantes do Anexo I, as remanescentes das remoções realizadas neste certame e
as que vierem a ser destinadas ao cadastro de reserva
, consoante as Comarcas/Termos/Distritos constantes do Anexo II

2.2.1.
As vagas supervenientes à realização do concurso de remoção serão preenchidas, prioritariamente, por candidatos do cadastro de reserva do concurso de remoção
.

2.2.2. Apenas serão ofertadas para o cadastro de reserva do concurso público as vagas não providas nos termos do item anterior.

...

3.3. A inscrição no Concurso de Remoção far-se-á mediante preenchimento de formulário próprio, com indicação, por ordem de preferência, das Comarcas/Termos/Distritos pretendidas, constantes do Anexos I e II, limitadas a 5 (cinco) opções,
ainda que não haja vaga disponível no momento da abertura do certame.

...

3.5. As informações constantes do formulário de inscrição serão prestadas sob inteira responsabilidade do candidato e eventual inveracidade acarretará as cominações legais pertinentes, além da nulidade do ato de remoção, se já efetivado, sem qualquer ônus para a Administração.

...

3.7.
O candidato inscrito no Concurso de Remoção poderá desistir do pedido até a divulgação do resultado preliminar
, exclusivamente, via internet no endereço eletrônico
http://portalinterno/PortalInterno/index.xhtml
.

...

4.4. As vagas oferecidas no concurso de remoção serão preenchidas conforme a ordem decrescente de classificação dos candidatos, observada a preferência das Comarcas, Termos e Distritos indicados no ato de inscrição.

...

5.1.
Os interessados terão o prazo de 02 (dois) dias, contados da publicação do resultado preliminar, para apresentar, por meio de Siga-Doc, recurso
dirigido à Presidência do Poder Judiciário, o qual será decidido em igual prazo. - grifo nosso

Conforme se vê, a recorrente possuía a faculdade de desistir até a publicação do edital com a divulgação do resultado preliminar. Acrescente-se que a cada edital ela poderia recorrer de qualquer termo que considerasse em discordância, o que não ocorreu. Somente apresentou pedido de desistência após ter sido habilitada e convocada para a vaga escolhida de forma voluntária nas opções para remoção, conforme previsto no item 2.2.1 do Edital de Remoção.

Observa-se, no entanto, que depois de todo o transcorrer do processo de remoção, que como a própria reclamante fala, ultrapassou 01(um) ano, a mesma só veio se insurgir contra a remoção no ato de sua convocação.

Ressalte-se que a Administração não tinha falha até ir contra os atuais interesses da servidora, que relata mudanças fáticas nas suas relações familiares, mas que também não foram colocadas a tempo para análise da Secretaria de Gestão, nem da Presidência deste Egrégio Tribunal, não constando registro no cadastro funcional sobre as alterações fáticas alegadas e como bem esclarece a Secretaria de Gestão em seu parecer, a inscrição é individual e não é atrelada a nenhum fato externo.

Às fls. 37 dos autos encontra-se o comprovante de inscrição da recorrente, onde colocou, voluntariamente, como quarta opção para remoção a comarca de Bragança, nos termos previstos no edital em questão, no qual consta a informação de que vagas supervenientes à realização do concurso de remoção serão preenchidas, prioritariamente, por candidatos do cadastro de reserva do concurso de remoção, não havendo como prosperar a irresignação da recorrente.

Destaque-se ainda que da remoção da recorrente decorrem outras remoções em cadeia, não podendo a Administração prejudicar interesse público em razão de interesse particular, pois com a movimentação da servidora para a Comarca de Bragança, decorreu a remoção de servidor para a Comarca de Altamira e a nomeação de candidato aprovado em concurso para a Comarca de Medicilândia.

Impende ressaltar, quanto à manifestação apresentada após o presente recurso, na qual a recorrente relata problemas de saúde, dizendo estar a mesma a disposição para perícia médica, que tal situação seja colocada para apreciação da gestão desse Tribunal de Justiça, utilizando-se dos meios próprios para solicitação, uma vez não ser objeto da presente análise recursal.

Desta forma,
não vislumbrando fatos novos a alterar a decisão da Douta Presidência, conheço do recurso e nego provimento, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 14 de julho de 2021.

Desª. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 21/07/2021